Tribunal: TJDFT
Processo: 0708566-65.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA. VÍCIO SANADO. PREQUESTIONAMENTO FICTO.
1 – Nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada e efeito devolutivo restrito, pois seu conteúdo limita-se às hipóteses expressamente previstas em lei.
2 – Obscuridade. O Código de Processo Civil autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração com o objetivo de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (art. 1022, inciso I). A obscuridade é configurada quando a redação do julgado não for suficientemente clara, de forma a embaraçar a compreensão ou interpretação. Vício sanado.
3 – Prequestionamento ficto. Nos termos do art. 1.025 do CPC/15, que prevê o instituto do prequestionamento ficto, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade” (art. 1.025 do CPC/15). Opostos os embargos declaratórios sobre ponto omisso, obscuro ou contraditório, reputa-se cumprido o requisito do prequestionamento, mesmo se inadmitidos ou rejeitados.
4 – Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

td